Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENUNCIADO N. 492 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 122, INCISOS I, II E III, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a qual, ao receber a representação, liberou os adolescentes aos seus responsáveis legais.
II – Questão em exame:
2. O Ministério Público requereu a internação cautelar dos representados, nos termos dos artigos 108 e 174, “in fine”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante do resguardo da ordem pública, da segurança pessoal do adolescente e pelas outras passagens deles por atos infracionais, onde foram impostas medidas em meio aberto, em sede de remissão, as quais não surtiram o efeito desejado, com o risco de escalada infracional.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preceituam os artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a decisão de internação provisória deve demonstrar a necessidade imperiosa da medida para certificar a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da garantia da ordem pública.
4. Não se verifica necessidade de resguardo da segurança pessoal dos agravados, haja vista notícia de que mantém preservados os vínculos familiares.
5. A medida de internação provisória, por ser extrema e excepcional, só pode ser aplicada aos casos em que seja possível a fixação da medida de internação ao final, consoante o disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A gravidade em abstrato do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não pode ensejar, por si só, a internação (Enunciado n. 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), e pelo princípio da homogeneidade não se permite que a segregação provisória seja mais severa do que a definitiva abstratamente prevista para a conduta.
7. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissões, ainda que cumuladas com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais.
8. Ausente a necessidade de internação provisória do agravado para sua segurança pessoal ou para a garantia da ordem pública (arts. 108 e 174 do ECA); e, ainda, ausentes os requisitos da medida socioeducativa de internação (art. 122 do ECA), revela-se desnecessária e desproporcional a internação provisória do adolescente.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.